Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-24.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ecurso Inominado: 1000952-24.2021.8.11.0040
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MIKAELA ROSA ALVES RODRIGUES
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA NO PLANO CONTROLE NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente c postula reparação por danos morais, em razão de cobranças após pedido de cancelamento e quitação da fatura final.
4. A Recorrente foi titular das linhas (66) 9 9208-3144 e (66) 9 9203-4631 e em 15/07/2020 requereu encerramento dos planos das respectivas linhas. Foram lhe enviados dois código de barras no valor individual de R$ 62,99 (sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), adimplidos conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos e enviado a conhecimento da empresa de telefonia conforme e-mails anexos.
5. Mesmo após o adimplemento a Recorrente passou a ser insistentemente cobrada, conforme históricos de ligações que constam na exordial.
6. Irresignada, a Recorrente em 06/08/2020 entrou em contato com a Recorrida (protocolo 2020667962383) na tentativa de esclarecer por quais motivos estava sendo cobrada, ocasião em que lhe fora informado que em verdade os códigos de barra enviados a Recorrente se referiam a 1 (uma) única linha gerando portanto pagamento em duplicidade da respectiva linha e restou dívida em aberto em relação a segunda linha, oportunidade em que a consumidora requereu a compensação do valor duplicado para atribuir quitação a segunda linha.
7. O requerimento realizado pela Recorrente não fora atendido, então para evitar maiores transtornos a consumidora entrou novamente ao contato com a Recorrido requereu a emissão da fatura da dívida em aberto e realizou o pagamento.
8. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora, consoante vários e-mail encaminhados a empresa de telefonia.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-24.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIKAELA ROSA ALVES RODRIGUES - CPF: 030.129.261-27 (RECORRENTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022